Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739786-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: EMANOEL DE ASSIS LESSA DOS REIS, SHEILA GONCALVES LESSA, THAIS DANIELE GONCALVES LESSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou, previamente aos atos necessários à expropriação do imóvel penhorado, que a exequente comprove a adoção das providências para regularizar o polo passivo, visto que, apesar da inclusão das herdeiras como partes após a partilha de bens, o espólio deve permanecer, uma vez que o imóvel não consta na escritura de inventário, permanecendo a falecida como coproprietária do bem. Determinou ainda a prévia realização do inventário e partilha do referido bem ou, ao menos, de autorização do Juízo do inventário, visto que, independentemente da preferência do crédito hipotecário em tela, revela-se inviável realizar no âmbito destes autos o leilão do imóvel penhorado. Concedeu o prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito. Inconformada, a agravante pede a reforma da decisão agravada quanto à determinação de abertura de inventário e partilha, visto que ambos já foram realizados em 23/06/2020, mediante formalização de Escritura Pública de Inventário e Partilha, sendo que, inclusive, o imóvel em questão foi objeto de partilha. Sustenta que não há diferença entre o inventário extrajudicial (escritura pública) e o judicial, constituindo-se título executivo, sendo desnecessária a sua homologação perante a Justiça, nos termos do art. 585, inciso II, e art. 610, § 1o, ambos do CPC. Alega que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, conforme previsto no art. 769, do CPC. Aduz que, diante do quadro em tela, não há que se falar em regularização do polo passivo ou abertura de inventário, pois, ultimada a partilha, cessa o estado de indivisão da universalidade da herança, com a consequente discriminação dos quinhões hereditários. Assevera que o processo tramita desde 2003, já tendo sido deferida a penhora do imóvel, e que não é razoável impedir o credor de prosseguir na execução e submetê-lo desnecessariamente a um novo procedimento, após quase dezessete anos de tentativas de viabilizar o recebimento do seu crédito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, apenas para que sejam sobrestados os atos processuais do processo de origem, até que seja julgado o presente agravo. Ao final, requer que o recurso seja provido para que os agravados sejam declarados como partes legítimas e suficientes para figurarem no polo passivo, bem como para que se dê prosseguimento aos atos necessários à expropriação do imóvel penhorado, sem a necessidade de regularização do polo passivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante sem a concessão da liminar, não apenas pelo interesse de satisfação de seu crédito, mas, principalmente, porque o juízo de origem estabeleceu que se no prazo de cinco (5) dias a exequente não regularizasse o polo passivo nos termos de sua decisão, o processo seria extinto. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está satisfeito, ao menos em uma análise preliminar, pois seu direito parece amparado pelo previsto nos arts. 585, inciso II, 610, § 1o e 769, todos do CPC. Isso porque, conforme a Escritura Pública de Inventário e Partilha, juntada em ID no 37421487 no processo de referência, a partilha já foi realizada e formalizada por meio de inventário extrajudicial entre o cônjuge meeiro, ora agravado, e as herdeiras da falecida, também agravadas, todos já sendo partes no processo de origem, assim como consta da referida escritura pública a descrição do imóvel objeto da lide, de modo que não parece necessário promover alguma regularização do polo passivo. Ademais, cabe mencionar que a penhora do imóvel discutido nos autos, já vem sendo perseguida pela agravante há quase dezessete (17) anos, não sendo razoável lhe exigir diligências além das que sejam efetivamente necessárias. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para que sejam sobrestados os atos processuais do processo de origem (cumprimento de sentença de no 0028926-17.2003.8.07.0001), até que seja julgado o presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 16:35:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator